Tribunal: TJMT
Processo: 1040350-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040350-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOUGLAS SANTIAGO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.698.561-75 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), DOUGLAS SANTIAGO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.698.561-75 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
S
:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
e
DOUGLAS SANTIAGO RODRIGUES DE SOUZA

APELAD
OS
:

OS MESMOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO
NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por consumidor e por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de suposto contrato de empréstimo eletrônico na modalidade
Consumer

Credits
.

O consumidor pleiteia a majoração da indenização e o reconhecimento autônomo do dano temporal. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a legitimidade da negativação e a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais em debate consistem em:

(i) verificar se houve contratação válida e regular de empréstimo eletrônico na modalidade
Consumer

Credits
;

(
ii
)
avaliar a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes;

(
iii
) examinar a proporcionalidade do valor fixado por danos morais;

(
i
v
) verificar a possibilidade de cumulação de dano moral com dano
temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não comprovou, por meio de elementos técnicos robustos (como validação por
hash
, biometria facial,
geolocalização
, registros de IP, extratos de
conta, etc.
), a efetiva formalização dos contratos, tampouco demonstrou a
disponibilização e
utilização da linha de crédito pelo autor para compras na plataforma Mercado Livre, como exige a natureza da operação do tipo
Consumer

Credits
.

5.
A mera apresentação de telas sistêmicas e contratos
digitais
não validados não constitui
prova idônea da contratação.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral
in
re

ipsa
.

7. O valor de
R$ 5.000,00 fixado
a título de danos morais é razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência local.

8. O dano temporal não configura categoria autônoma indenizável, por estar abrangido pela reparação por danos
morais já reconhecida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Na modalidade
Consumer

Credits
, a instituição financeira deve comprovar não apenas a contratação formal, mas também a efetiva utilização da linha de crédito pelo consumidor, nos moldes operacionais da plataforma.

2. A ausência de provas técnicas válidas e de comprovação do uso dos valores disponibilizados caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação, gerando dever de indenizar por dano moral.

3. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido e
independe de prova de prejuízo concreto.

4.
O dano temporal, decorrente do desvio produtivo do consumidor, não gera indenização autônoma quando já reconhecida reparação moral.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14; Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 85, §11; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 03.06.2024; STJ, Súmula 54; TJMT,
ApC
1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e por DOUGLAS SANTIAGO RODRIGUES DE SOUZA, contra sentença (ID. 323405986 – Autos de Origem no 1040350-87.2024.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, nos seguintes termos:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial, referente
as
dívidas.

II - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [
...]”
(ID. 323405986)

Em razões recursais (ID. 323405988), a parte MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA sustenta as seguintes teses:

–
A regularidade da contratação dos empréstimos na modalidade
Consumer

Credits
e regularidade da negativação nos órgãos de proteção ao crédito;

– Desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID. 323405993), a parte DOUGLAS SANTIAGO RODRIGUES DE SOUZA:

– Refuta a regularidade do débito
, diante da
ausência de prova da disponibilização do valor contratado
e
divergência de dados cadastrais, como e-mail e ausência de autenticação;

Por sua vez, em razões recursais (ID.
323405990
), a parte DOUGLAS SANTIAGO RODRIGUES DE SOUZA requer:

– Majoração da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, para valor condizente com a jurisprudência local e a gravidade da ofensa;

– Reforma da sentenç
a quanto à parcial procedência para condenar a apelada
por danos decorrentes do desvio produtivo.

A parte MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, em contrarrazões (ID. 323405992), argumenta:

– Pela manutenção da sentença;

– Reforça a tese de regularidade da contratação e da responsabilidade do consumidor pelo uso de seus dados e conta.

Recursos tempestivos
e
devidamente preparados, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembarga
do
r
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e DOUGLAS SANTIAGO RODRIGUES DE SOUZA

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

Da regularidade da contratação dos empréstimos na modalidade
Consumer

Credits
e da negativação nos órgãos de proteção ao crédito

A
ré
Mercado Pago
sustenta que o
s
contrato
s
de empréstimo fo
ram
regularmente formalizado
s
, com utilização de meios eletrônicos válidos e mecanismos de seguran
ça disponibilizados ao usuário, trazendo aos autos aos contratos digitais que
supostamente
ensejaram os débitos, bem como
prints
de telas sistêmicas do cadastro contendo imagens dos documentos pessoais do recorrido e foto.
Argumenta, ainda, que a negativação decorreu do
inadimplemento do contrato, razão pela qual não haveria que se falar em indenização por danos morais.

O recorrido informa

que, de fato, tentou realizar o cadastro na plataforma, encaminhando documentos e fotos, mas o cadastro foi
desaprovado
. Ademais,
assevera
não ter celebrado os contratos apresentados e questiona inconsistências
de dados
existentes em relação ao seu endereço eletrônico.

Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que a instituição apelante não se desincumbiu de comprovar, de forma segura e inequívoca, que a contratação dos serviços foi efetivamente realizada pelo
autor
.

É notório que a tecnologia tem transformado de maneira significativa a forma de celebração dos negócios jurídicos. A utilização de meios digitais como assinaturas eletrônicas, reconhecimento facial, biometria e códigos de autenticação, tornou-se corriqueira em operações bancárias e contratações online, especialmente no contexto de plataformas de crédito e pagamento digital.

O ordenamento jurídico brasileiro acompanhou essa evolução, reconhecendo a validade jurídica dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais. Destacam-se, nesse sentido:

-
Medida Provisória no 2.200-2/2001
, que instituiu a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira
(ICP-Brasil), assegurando autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos eletrônicos (art. 10);

-
Lei no 11.419/2006
, que trata da informatização do processo judicial, estendendo validade aos atos e documentos produzidos em meio eletrônico;

-
Lei no 14.063/2020
, que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada em interações com entes públicos e privados, consolidando a equivalência funcional entre documentos físicos e digitais;

- Lei no 12.865/2013
, que regula as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento eletrônico, submetendo as empresas do setor à regulação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Essas normas, dentre outras, asseguram a validade jurídica das contratações eletrônicas, mas também impõem ônus de segurança e rastreabilidade aos fornecedores de serviços digitais.

A ausência de demonstração cabal da origem da dívida, somada
ausência de comprovação da regularidade dos contratos apresentados
, retira a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, caracterizando falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e independe de culpa, bastando
a
comprovação do defeito no serviço e do dano sofrido
, conforme entendimento que apresentei no seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de débito contratual, determinou a restituição em dobro do valor pago em duplicidade e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição na sentença quanto à declaração de inexistência de débito e à restituição do valor pago; (
ii
) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) definir se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iv
) avaliar a caracterização do dano moral, considerando a alegação de anotações restritivas anteriores e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em duplicidade de parcela contratual, decorrente de erro sistêmico da instituição financeira, justifica a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores pagos, não havendo contradição na sentença.

A realocação indevida de valor pago entre parcelas distintas do contrato, sem consentimento ou ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado em duplicidade deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ.

A negativação do nome do consumidor por dívida inexistente caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto, por ausência de inscrições preexistentes válidas à época da propositura da ação, o que reforça o dever de indenizar pelos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realocação indevida de pagamento contratual caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ser simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem anotações restritivas válidas no momento da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
14 e 42, parágrafo
único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel.
Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.(N.U 1025093-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025
)

No caso
sob exame
, a
ré
sustenta a regularidade da contratação de empréstimo
s
na modalidade
Consumer

Credits
, alegando que o autor teria utilizado a linha de crédito disponível em sua conta para compras na plataforma Mercado Livre.

Entretanto, vislumbro que
não foi comprovada
a efetiva existência da relação jurídica que deu origem à negativação, diante das inconsistências
nos documentos apresentados como origem da dívida, a exemplo da
não comprovação da autenticidade dos contratos pela Instituição de Crédito;
a ausência de
demonstração
d
a disponibilização e utilização da linha de crédito
na
conta
do cliente
com a

aquisição de produtos
na plataforma, uma vez que essa era a natureza do
s

referidos
empréstimo
s
.

Ademais, o
autor
ao questionar os contratos apresentados, demonstrou a impossibilidade de sua validação por meio do
verificador de autenticidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
(
https://validar.iti.gov.br/
)
,
serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do governo
ou
o status de assinaturas eletrônicas IPC-Brasil para ate
star a
segurança e confiabilidade.

Nota-se que

o autor
demonstrou não ter conseguido
validar os contratos apresentados e a ré não impugnou estes fatos, não comprovou a regularidade destes documentos, tampouco esclareceu o modo de fazê-lo, descumprindo o seu dever
probatório e
de informação.

Aliás, o entendimento apresentado p
or este egrégio Tribunal
a respeito da comprovação d
a
validade e segurança deste tipo de contratos
digitais, tem exigido a comprovação de conjunto de elementos técnicos que permitam atestar a regularidade
, conforme destaca o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado
eletronicadamente
, validado pela biometria facial (
selfie
) do reclamante, acompanhada de
hash
e número de autenticação, acompanhado
do documentos
pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP,
Geolocalização
, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação,
LOGs
de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e
Facetec

Liveness
(autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

(N.U 1037918-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024
)

Assim,
a
regularidade dessas operações deve ser demonstrada
por meio de
um
conjunto de elementos t
écnic
os
háb
eis,
como, por exemplo, código
hash
validado
, dados de
geolocalização
, biometria
facial, áudios de confirmação,
registros de IP, logs de autenticação,

extratos, comprovantes de crédito de valores objeto de empréstimo
,
que servirão de ferramentas para maior segurança e higidez da regularidade desses contratos celebrados, garantindo autenticidade da manifestação de vontade e a integridade do negócio.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia à
ré
comprovar fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito alegado,
ônus do qual não se desincumbiu. A mera apresentação de “telas sistêmicas”
do suposto
cadastro
do autor
na plataforma
e contratos não autenticados e validados
, não constitui prova idônea para comprovar a
regular
contratação dos empréstimos que resultaram na negativação
dos débitos nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, sobre este tema, destacam-se os recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob o fundamento de que teve seu nome indevidamente negativado por dívida oriunda de empréstimo consignado que não contratou. A parte autora afirma que iniciou o processo de cadastro na plataforma da instituição, mas não o concluiu, sendo reprovada pela baixa qualidade das imagens enviadas.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da contratação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de
inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Recursos de ambas as partes: a ré pleiteando a reforma da condenação e a autora requerendo o reconhecimento do dano temporal e a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação válida da contratação eletrônica do empréstimo consignado que ensejou a negativação do nome da autora; (
ii
) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem a comprovação de contratação, enseja indenização por dano moral; (
iii
) saber se é cabível indenização autônoma por dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (
iv
) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação eletrônica, embora válida em abstrato, depende de comprovação quanto à autenticidade e integridade dos documentos e à identidade do signatário. No caso, a requerida não comprovou a regularidade do contrato digital, tampouco demonstrou que os dados utilizados pertenciam à autora.

5. As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova idônea da contratação, sobretudo diante das inconsistências nos dados cadastrais e da ausência de assinatura eletrônica válida, confirmada por verificação no sistema do ITI.

6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ (dano moral in
re

ipsa
).

7. Inviável o reconhecimento de dano temporal como categoria autônoma de indenização, uma vez que o tempo despendido para a resolução administrativa da controvérsia já está contemplado nos danos morais fixados,
sob pena
de bis in idem.

8. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas.
2
. A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto. 3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: MP no 2.200-2/2001, art. 10; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 03.06.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

(N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025
)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS.
PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS DE NEGATIVAÇÃO (SPC E SCPC). SÚMULA No 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que, homologando projeto elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 118,00, objeto de negativação.

A reclamante busca a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais; a demandada, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, a validade das telas sistêmicas apresentadas, a legitimidade da negativação e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência de relação contratual capaz de legitimar a negativação do nome da reclamante; e (
ii
) estabelecer se, diante da inscrição indevida, há dano moral indenizável quando ausentes extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação afasta a legitimidade da negativação. A apresentação de “telas sistêmicas” e relatórios internos
constitui
prova unilateral, insuficiente para demonstrar a existência de relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6o, VIII, do CDC.

A inscrição indevida em cadastros restritivos, em regra, configura dano moral in
re

ipsa
. Contudo, a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso, consolidada na Súmula no 52/2025, exige a apresentação, pelo reclamante, de extratos do SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista, a fim de comprovar a inexistência de anotações anteriores, condição necessária para o reconhecimento do dano moral.

No caso concreto, a ausência de tais documentos impede a aferição segura da inexistência de registros anteriores, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável.

A manutenção da sentença, portanto, impõe-se, ainda que por fundamento diverso, reconhecendo-se a inexistência do débito, mas afastando-se a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Telas sistêmicas e relatórios unilaterais não comprovam a contratação do serviço alegado, não legitimando a negativação do consumidor.

A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida, conforme Súmula no 52/2025 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, II, e art. 98, §3o;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Luís Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 05.08.2024;

TJRS, Recurso Inominado no 5016716-40.2020.8.21.0039, Quarta Turma Recursal Cível, Rel.
Vanise

Röhrig
Monte Aço, j. 23.09.2022;

TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024;

TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024;

TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025;

STJ,
REsp
no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2025; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

(N.U 1042912-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025
)

Neste sentido, a ausência de apresentação dessa cadeia probatória pela
ré
Mercado
P
ago afasta tese de regularidade do negócio jurídico, especialmente diante da natureza de empréstimo destinado à compra de produtos (
Consumer

Credits
), pois, além da ausência d
a comprovação do conjunto de
elementos técnicos de autenticação
do contrato digital
,

sequer houve a comprovação d
a disponibilização
de valores para a conta do
autor
e a correlata aquisição de produtos na plataforma
, já que e
ssa
era a natureza dos contratos.

Assim, inexistindo comprovação da regularidade da contratação, do lançamento dos créditos na conta do
autor
e a demonstração da efetiva aquisição de produtos, entendo como correta a sentença recorrida ao reconhecer a inscrição indevida e condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

Da desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

O
autor
requer a majoração da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, para valor condizente com a jurisprudência local e a gravidade da ofensa.

Todavia, quanto ao valor arbitrado na importância de R$ 5.000,00, entendo que este atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando sintonia com os parâmetros desta Quinta Câmara de Direito Privado para hipóteses análogas de negativação indevida.

Da reforma da sentença quanto à parcial procedência para condenar a apelada Mercado pago
por dano temporal

O

autor
alega
a necessidade de reforma da sentença para
o reconhecimento do dano temporal, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Contudo,
o
reconhecimento autônomo do dano temporal, nas hipóteses em que os fatos geradores são os mesmos, configuraria bis in idem e ensejaria enriquecimento sem causa
.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DO DANO TEMPORAL ABARCADO PELO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios ocultos em veículo seminovo adquirido de empresa fornecedora de veículos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) saber se os vícios apresentados no veículo caracterizam defeitos ocultos preexistentes, aptos a ensejar a rescisão contratual e a restituição do valor pago; (
iii
) saber se estão presentes pressupostos para indenização por danos materiais e morais, bem como a possibilidade de indenização autônoma por dano temporal (desvio produtivo do consumidor).

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, configurando-se o comprador como consumidor final e a empresa
vendedora como fornecedora. No entanto, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, exigindo análise da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

4. O conjunto probatório, composto por laudos técnicos, conversas, áudios, vídeos e documentos, comprova vícios graves e persistentes no automóvel
adquirido, não sanados de forma adequada, evidenciando a impropriedade do bem para o uso a que se destina
e ensejando o direito à rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 18 do CDC.

5. Os danos materiais restaram parcialmente comprovados, devendo limitar-se ao orçamento técnico apresentado no valor de R$ 200,00, não havendo comprovação de outras despesas alegadas.

6. O descumprimento contratual, pela gravidade dos vícios apresentados em bem de elevado valor, transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

7. A indenização por dano temporal (desvio produtivo) encontra-se abarcada pela indenização por dano moral, não havendo fundamento para condenação autônoma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido

Tese de julgamento: “A comprovação de vícios ocultos em veículo seminovo, que impeçam sua regular utilização e não sejam sanados em prazo razoável, autoriza a rescisão do contrato de compra e
venda,
a restituição integral do valor pago e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 12, 18; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001588-14.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1002673-11.2021.8.11.0040, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024.

(N.U 1009479-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025
)

Deste modo, entendo que o tempo despendido para resolver administrativamente a controvérsia e ajuizar a ação judicial já está abarcado pela indenização por dano moral, cuja natureza é compensatória e engloba o desgaste, a angústia e o transtorno experimentado pelo consumidor, motivo
porque
este pedido de dano temporal autônomo não merece provimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o patamar de 17% (
dezessete
por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025